Tribunal: STF
Processo: ARE 1374056
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO EM AÇÃO ORDINÁRIA NA QUAL OS AUTORES PLEITEIAM A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIÚVA E FILHOS MENORES. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA SUSPENSÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR (COM A FUNECE) ATÉ O TÉRMINO DE SEU ESTÁGIO PROBATÓRIO COMO PROFESSOR DA UFC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO. SUSPENSÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL NÃO SE CARACTERIZA COMO EXONERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF NO SENTIDO DE QUE, ENQUANTO NÃO CONFIRMADO NO ESTÁGIO DO NOVO CARGO, NÃO ESTÁ EXTINTA A SITUAÇÃO ANTERIOR. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE APENAS REITERA OS FUNDAMENTOS ADUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. APLICO A TÉCNICA DA SÚMULA DE JULGAMENTO PREVISTA AO ART. 46 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS – LEI Nº 9.099/95 – C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, XVI e XVII, § 10; e 40, § 11, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 6):



    “Como se observou, ao longo da lide processual, as decisões de procedência do pleito autoral pautaram-se no fundamento de que a exoneração do serviço público não é capaz de caracterizar a suspensão do vínculo funcional, sendo devido, dessa forma, a concessão do pedido exordial.



    Ocorre que, ao longo de todas as peças processuais apresentadas pelo Estado do Ceará, percebe-se a argumentação pautada no sentido de que a exoneração ao serviço público é capaz de caracterizar a suspensão do vínculo funcional do servidor, visto que os cargos, embora numa primeira análise fossem supostamente acumuláveis, tal argumento cairia por terra, já que não há o respeito à compatibilidade de carga horária.



    Observa-se que há ressalva acerca da compatibilidade de carga horária entre os cargos de professor almejados pelo servidor falecido, visto que os dois estavam submetidos a regime de dedicação exclusiva, o que afasta a compatibilidade exigida pela Constituição Federal.” 



    A Presidência das Turmas Recursais do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário por entender que houve ausência de prequestionamento (eDOC 9). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 5, p. 1-2):



    “1. Trata-se de recurso inominado em ação ordinária ajuizada pela viúva (certidão de casamento às fls. 25) e pelos filhos menores (documentos pessoais às fls. 19-20 e certidões de nascimento às fls. 23 e 24) do servidor público estadual falecido, Adriano Cordeiro Gadelha (certidão de óbito às fls. 26), na qual pleiteiam o reconhecimento do direito à percepção de pensão por morte, uma vez que o de cujus fora docente da Universidade Estadual do Ceará – atual FUNECE.



    2. Deve-se registrar que, no presente caso, o instituidor da pensão pretendida, Adriano Cordeiro Gadelha, exerceu atividade laboral, como docente, junto à Universidade Estadual do Ceará (atual FUNECE) e teve seu vínculo suspenso, a seu pedido, por determinação da Justiça – mandado de segurança nº 2005.0022.0386-5 ou nº 0061803-66.2005.8.06.0001 –, conforme artigos 30, 65 e 66 da Lei nº 9.826/74, a partir do termo de posse do cargo de professor, na Universidade Federal do Ceará, até o transcurso do período de estágio probatório ou antes, caso se desse seu reingresso na FUNECE. O servidor falecido foi nomeado, em 15/09/2005 (fls. 27), para desempenhar a função de professor na Universidade Federal do Ceará, mas faleceu em 21/10/2006, em plena atividade de suas funções na UFC.



    3. Num primeiro momento, o requerimento administrativo dos autores foi deferido pela Administração, sendo a pensão por morte ora requerida provisoriamente implantada (fls. 42), vindo, posteriormente, negativa, com o fundamento de que a instituição do benefício previdenciário não seria possível, pois, durante o período de suspensão o servidor seria considerado alheio à Administração, para todos os efeitos funcionais e previdenciários, além do que, sendo ilícita a cumulação de cargos, tal se transmitiria à inatividade, de modo que seria, também, impossibilitada a acumulação de pensões (destacam-se, nos autos, as fls. 46-47 e fls. 51-56).



    4. Após a apresentação de contestação (fls. 95-100) e do parecer de fls. 104-107, no qual o Parquet opinou pela improcedência da ação, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Fortaleza/CE proferiu a sentença de fls. 108-113, julgando a demanda procedente, porque compreendeu que a suspensão do vínculo, obtida judicialmente pelo servidor falecido, não poderia ser interpretada como exoneração do serviço público. Fundou-se em entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, enquanto não confirmado no novo cargo, com o fim do estágio probatório, não há extinção do vínculo anterior, ainda que se tratem de cargos inacumuláveis e de regime jurídico diversos. Ademais, considerou que não haveria impedimento à percepção cumulativa do benefício pleiteado com o benefício percebido em função do vínculo do servidor falecido com a UFC.



    5. Inconformado com a referida sentença, o Estado do Ceará, ora recorrente interpôs recurso inominado (fls. 118-123), apenas reiterando o que já estava esposado na contestação de fls. 95-100, com o acréscimo narrativo quanto ao julgamento procedente. Os recorridos apresentaram contrarrazões, às fls. 127-138, reiterando o exposto à inicial e pugnando pela manutenção da sentença. O Ministério Público, após vistas, opinou, às fls. 149-151, para que fosse negado provimento ao recurso interposto e mantida a sentença guerreada.



    (…)



    7. Após detida análise, não vislumbrei que o recorrente tenha apresentado argumento capaz de infirmar a fundamentação do juízo a quo. Não houve, no caso, acumulação inconstitucional de cargos públicos. A Constituição Federal de 1988 considera lícita a acumulação de dois cargos de professor (Art. 37, inciso XVI, alínea “a”). A compatibilidade de horários não configura obstáculo, neste caso, pois o servidor não exerceu, ao mesmo tempo, os dois cargos. Inclusive, tal não configurou obstáculo para o deferimento judicial da suspensão do vínculo do servidor falecido com a FUNECE, a partir de sua nomeação junto à UFC.



    8. Tal suspensão tem previsão legal, havendo, também, entendimento do STF de que, enquanto não confirmado no novo cargo, o servidor não perderia seu vínculo anterior. Para o Supremo, o vínculo jurídico com o serviço público originário somente se encerra com a aquisição da estabilidade no novo regime jurídico – e tal não depende de haver, ou não, a possibilidade de acumulação dos cargos.”



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o servidor público estável, se aprovado e nomeado para outro cargo mediante novo concurso, possui direito a retornar ao cargo anterior enquanto submetido ao estágio probatório no novo cargo. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge dessa orientação. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE. RECONDUÇÃO AO CARGO DE GESTOR PÚBLICO DA SECRETARIA ESTADUAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA NO QUAL ADQUIRIU ESTABILIDADE. DESISTÊNCIA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.6.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 792.597-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.3.2016).



    “ CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. Lei 8.112/90, art. 20, § 2º. C.F., art. 41. I.- O direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo: Lei 8.112/90, art. 20, § 2º. É que, enquanto não confirmado no estágio do novo cargo, não estará extinta a situação anterior. II.- No caso, o servidor somente requereu a sua recondução ao cargo antigo cerca de três anos e cinco meses após a sua posse e exercício neste, quando, inclusive, já estável: C.F., art. 41. III.- M.S. Indeferido.” (MS 24.543, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 12.9.2003).



    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao deferimento da pensão por morte em favor das recorridas, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE MILITAR ESTADUAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL (GDSC). LEI ESTADUAL Nº 16.207/2017. DIREITO LOCAL. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 279 E 280 DO STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever o pronunciamento de origem quanto ao direito de pensionista de militar estadual a acrescer, em sua pensão, a Gratificação de Defesa Social e Cidadania (GDSC), demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim a prévia análise de legislação local. Incidência, na espécie, dos Enunciados 279 e 280 da Súmula/STF, respectivamente. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.300.606-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 23.4.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 866.126-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5.11.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente